Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-71.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO E PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. SIMULACRO. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É condicionante para a atribuição do efeito suspensivo à apelação, conforme se extrai do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), a identificação de risco de dano irreparável ao adolescente. Não demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação aos jovens, o recurso de apelação deve ser recebido apenas no seu efeito devolutivo.
2. A audiência realizada por videoconferência não causou violação ao direito de defesa. Ao contrário, foi necessária para garantir e preservar a saúde dos recorrentes e dos servidores públicos responsáveis. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Comprovado por outros meios, o reconhecimento do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a alegação sobre o suposto uso de simulacro. Se o entendimento fosse diverso, o adolescente que pratica ato infracional com uso de arma de fogo poderia desfazer-se do artefato e afirmar em juízo que se tratava de simulacro para se beneficiar com o afastamento de qualificadora do ato infracional, atraindo medida socioeducativa mais branda do que a necessária.
4. Conforme prevê o artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para aplicar medida socioeducativa, o julgador deve levar em conta a capacidade de cumprimento, as circunstâncias e a gravidade da infração. Com base no contexto familiar, consciência sobre a gravidade do ato praticado, e desejo de construção de uma nova vida, distante da prática de novos atos infracionais, a medida socioeducativa mais adequada para a ressocialização de um dos adolescentes, compatível com sua situação social, pessoal e familiar, é a da liberdade assistida cumulada com a prestação de serviços à comunidade.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO PARCIALMENTE PROVIDO.